Tribunal: TJSP
Processo: 2237202-37.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO ACIDENTÁRIA – REEXAME EM RECURSO REPETITIVO – DESCABIMENTO – ACÓRDÃO QUE DETERMINOU A INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS ENTRE A ELABORAÇÃO DA CONTA DE LIQUIDAÇÃO E A INSCRIÇÃO DO PRECATÓRIO – HIPÓTESE DOS AUTOS QUE NÃO SE ADEQUA AO PARADIGMA SUBMETIDO AO REGIME DE JULGAMENTO DOS RECURSOS REPETITIVOS.

Acórdão mantido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000182086
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2237202-37.2016.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é agravado ANTONIO
FELISBINO DA SILVA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Mantiveram o V. Acórdão. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) e LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2237202-37.2016.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
AGRAVADO: ANTONIO FELISBINO DA SILVA
VOTO No 14930
AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA EM AÇÃO ACIDENTÁRIA REEXAME
EM RECURSO REPETITIVO
DESCABIMENTO

ACÓRDÃO QUE DETERMINOU A INCIDÊNCIA DE
JUROS MORATÓRIOS ENTRE A ELABORAÇÃO DA
CONTA DE LIQUIDAÇÃO E A INSCRIÇÃO DO
PRECATÓRIO HIPÓTESE DOS AUTOS QUE NÃO SE
ADEQUA AO PARADIGMA SUBMETIDO AO REGIME
DE JULGAMENTO DOS RECURSOS REPETITIVOS.
Acórdão mantido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a
decisão copiada a fls.143, que, na fase executiva de ação acidentária, aprovou os
cálculos de liquidação apresentados pela Contadoria Judicial para pagamento de
precatório complementar.
O réu, ora agravante, argui preliminar de nulidade do
decisum, diante da ausência de fundamentação. No mérito, sustenta, em síntese, que
não incidem juros de mora no período que medeia a data de elaboração da conta de
liquidação e a inscrição do precatório, tendo em vista que o pagamento do
requisitório foi efetuado dentro do prazo constitucional. Alega que os embargos à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
execução foram julgados procedentes, de sorte que a demora do seu processamento é
imputável ao autor, que não concordou com a conta autárquica. Afirma, ainda, que o
termo inicial do período constitucional para pagamento do requisitório é a data de
elaboração dos cálculos. Subsidiariamente, assevera não ser cabível a cobrança de
diferenças de precatório por meio de RPV. Por fim, pleiteia a concessão de efeito
suspensivo.
Sobreveio o V. Acórdão de fls.196/200, que conheceu
em parte do recurso e, na parte conhecida, negou-lhe provimento.
Foram opostos embargos de declaração pela autarquia
(fls.209/219), rejeitados pelo V. Acórdão de fls.223/228.
O
ente
autárquico
interpôs
Recurso
Especial
(fls.232/243).
Contrarrazões a fls.246/249.
Em razão da decisão proferida pelo E. Superior
Tribunal de Justiça no mérito do REsp n. 1.492.221/PR, Tema n. 905, DJe de
30.10.2019, no qual restou decidido que as condenações judiciais de natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no
que se refere ao período posterior à vigência da Lei n. 11.430/2006, a Presidência da
Seção de Direito Público desta Corte devolveu os presentes autos à Turma
Julgadora, para realização de eventual juízo de retratação, em cumprimento ao
disposto no artigo 1.040, caput, inciso II, do Código de Processo Civil (fls.262/263).
É o relatório.
O V. Acórdão deve ser mantido.
Não se verifica, na hipótese dos autos, qualquer
entendimento em conflito com matéria de repercussão geral julgada pelo E. Superior
Tribunal de Justiça, notadamente o Recurso Especial representativo de controvérsia
n. 1.492.221/PR, Tema n. 905.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Com efeito, esta C. Câmara, ao proferir o V. Acórdão
de fls.196/200, determinou a incidência de juros moratórios desde a apresentação
dos cálculos de liquidação até a inscrição do precatório. Tal decisum, aliás, está em
consonância com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
RE 579.431/RS, com repercussão geral, no sentido de que “incidem os juros da
mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da
requisição ou do precatório”.
Por conseguinte, não se vislumbra inobservância do
que restou decidido no julgamento do Recurso Especial n. 1.492.221/PR, sendo de
rigor o desprovimento do recurso na parte conhecida, consoante o entendimento
anterior desta C. Câmara.
Ante o exposto, pelo meu voto, mantém-se o V.
Acórdão, em sede do juízo de retratação previsto pelo artigo 1.040, caput, inciso II,
do Código de Processo Civil.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator